Tribunal: TJSP
Processo: 1002917-74.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA No 257, DO E. STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Encontra-se pacificado na jurisprudência que não é necessário, para pleito de indenização de seguro DPVAT, a comprovação de pagamento do prêmio.
2. E não poderia ser diferente, porque mesmo a comprovada inadimplência do prêmio não

Ementa:
CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA No 257, DO E. STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Encontra-se pacificado na jurisprudência que não é necessário, para pleito de indenização de seguro DPVAT, a comprovação de pagamento do prêmio.
2. E não poderia ser diferente, porque mesmo a comprovada inadimplência do prêmio não impede o pagamento da indenização, nos termos da Súmula n. 257 do e. Superior Tribunal de Justiça. Referido entendimento não difere pelo fato de a vítima ser ou não proprietária do veículo.
3. Portanto, não há que se proceder ao alegado "distinguishing" quando se tratar de proprietário inadimplente, até porque referida a súmula aplicável à espécie não traz qualquer ressalva.
4. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002917-74.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado FRANCISCO VICENTE PEREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002917-74.2019.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002917-74.2019.8.26.0562
Apelante(s): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Apelado(s): FRANCISCO VICENTE PEREIRA
Comarca: SANTOS - 7a VARA CÍVEL
Magistrado(a): Simone Curado Ferreira Oliveira
V O T O No 49069
CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROPRIETÁRIO
INADIMPLENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA No 257, DO
E. STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Encontra-se pacificado na jurisprudência que não é
necessário, para pleito de indenização de seguro DPVAT, a
comprovação de pagamento do prêmio.
2. E não poderia ser diferente, porque mesmo a comprovada
inadimplência do prêmio não impede o pagamento da
indenização, nos termos da Súmula n. 257 do e. Superior
Tribunal de Justiça. Referido entendimento não difere pelo fato
de a vítima ser ou não proprietária do veículo.
3. Portanto, não há que se proceder ao alegado “distinguishing”
quando se tratar de proprietário inadimplente, até porque
referida a súmula aplicável à espécie não traz qualquer
ressalva.
4. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de cobrança que FRANCISCO
VICENTE PEREIRA promove em face de PORTO SEGURO CIA DE
SEGUROS GERAIS, julgada procedente pela r. sentença de fls. 160/163, cujo
relatório se adota, para condenar “ ... o réu ao pagamento de indenização do
seguro obrigatório DPVAT, referente a incapacidade permanente e parcial, no
valor de R$ 843,75, devidamente atualizado desde a data do sinistro e
acrescido dos juros legais, a partir da citação. Nos termos do artigo 86,
parágrafo único, do CPC, a ré arcará com as custas e honorários que fixo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002917-74.2019.8.26.0562 -Voto no
3
10% sobre o valor total da condenação."
Inconformada, apela a seguradora acionada. Alega que o
autor e vítima do acidente era proprietário do veículo envolvido no acidente de
trânsito, sendo certo que, por se encontrar inadimplente com o pagamento do
prêmio do seguro obrigatório, não pode exigir seu pagamento. Bate-se pela
inaplicabilidade do entendimento sedimentado por ocasião da edição do
enunciado no 257, da Súmula de Jurisprudência do e. STJ, apontando a
existência de distinção do caso concreto aos precedentes.
Processado o tempestivo recurso, com preparo (fls.
166/172) e com contrarrazões (fls. 179/186).
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que em 24/05/2018 o autor,
foi vítima de ferimentos causados em acidente de trânsito, cujas sequelas são
consideradas como incapacitantes. Não logrando o recebimento administrativo
pretende a condenação da requerida ao pagamento R$13.500,00.
Tecidas as ponderações necessárias para compreensão
da controvérsia, verifica-se que a causa de pedir se sustenta em indenização
por sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trânsito devidamente
documentado. O laudo do IMESC apurou a existência de incapacidade no
percentual de 6.25% (fls. 147/152).
A tese recursal de ausência de cobertura, com a devida
vênia, não se sustenta, pois se encontra pacificada a exegese de que a
pretensão securitária fundada na Lei no 6194/74 prescinde de comprovação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002917-74.2019.8.26.0562 -Voto no
4
pagamento do correspondente prêmio.
E não poderia ser diferente, porque mesmo a
comprovada inadimplência do prêmio não impede o pagamento da
indenização, nos termos da Súmula n. 257 do e. Superior Tribunal de Justiça,
assim ementado: “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório
de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização”.
Destarte, referido entendimento em nada é alterado pelo
fato de a vítima ser ou não proprietária do veículo.
Nesse sentido tem decidido este E. Tribunal de Justiça:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT -
COBRANÇA. 1. A ausência da comprovação do pagamento do
prêmio do seguro obrigatório (DPVAT) não autoriza a recusa do
pagamento da indenização respectiva, mesmo nos casos em que a
vítima é o proprietário do veículo inadimplente. Súmula 257, do C.
Superior Tribunal de Justiça. 2. A indenização deve ser graduada
conforme a perda da capacidade física do segurado em decorrência
do acidente sofrido. 3. Na fixação da verba honorária deverá o juiz
garantir condigna e justa remuneração do advogado da parte
vencedora. Sentença mantida. Recursos improvidos1
“DPVAT. Ação de cobrança de seguro obrigatório por invalidez
permanente. Seguradora ré condenada no pagamento de indenização
proporcional ao grau de invalidez do autor. Insurgência da ré. (...)
Prêmio do seguro obrigatório que, segundo alegação da seguradora
ré, não estava pago quando da ocorrência do acidente. Irrelevância.
Obrigação da seguradora no pagamento da indenização pelo seguro
obrigatório que persiste, independentemente do adimplemento do
prêmio. Súmula 257 do STJ. A fixação, no texto legal, do valor
máximo da indenização de R$ 13.500,00, e não mais em salários
mínimos, permite a ilação de que tal valor deve ser corrigido a partir
1 ApCivo 0001843-46.2011.8.26.0541, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, 26.a Câm.Dir.Priv., j. em
19.12.12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002917-74.2019.8.26.0562 -Voto no
5
da vigência da Medida Provisória n° 340/2006, 29 de dezembro de
2006, que o fixou, pois, caso contrário, ficariam o segurado e os
beneficiários sem receber correção monetária pelo período da
vigência dessa Medida Provisória até o acidente. Sentença fixou a
correção monetária do valor da condenação a partir da recusa
administrativa. Sentença mantida a fim de não se violar a vedação do
princípio da reformatio in pejus. Apelo desprovido”2.
Portanto, não há que se proceder ao alegado
“distinguishing” quando se tratar de proprietário inadimplente, até porque
referida a súmula aplicável à espécie não traz qualquer ressalva.
Mantida a sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a verba honorária fica majorada para 15% do valor da
condenação (art. 85, §11 do CPC).
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
2ApCiv. 1027634-91.2013.8.26.0100, Rel. Des. MORAIS PUCCI, j. em 24.08.12.